Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754616-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por THAYS FERNANDES ALVES em favor de ESDRAS JOSE DE SOUSA, que se encontra preso desde 28/07/2024, em razão do mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Patrocínio/MG -TJMG (autos: 0005712-49.2000.8.13.0481). Relata a Impetrante que “no dia 28.07.2024 em viagem ao Estado de Minas Gerais, foi surpreendido com o cumprimento do referido mandado de prisão e foi conduzido a Penitenciária Expedito Faria Tavares da cidade de Patrocínio/MG, onde se encontra até o momento aguardando a decisão do juízo da VEP/DF uma vez que o seu cumprimento de pena em regime aberto tramita no DF.” (Num. 67579373 – págs. 1/2). Afirma, em síntese, que a pretensão executória encontrar-se-ia prescrita, uma vez que o fato ocorrera em 17/02/2000, o recebimento da denúncia em 20/03/2000, a publicação da sentença penal condenatória em 17/06/2011 e a prisão do paciente somente em 28/07/2024. Condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional mencionado seria de 12 (doze) anos. Pleiteia, assim a concessão de liminar, determinando-se a “a concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura” (Num. 67579373 – pág. 5). É o breve relatório. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com os termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, uma vez que, pelo relato da Impetrante e do que consta do Feito, não houve decisão do Juízo a quo acerca do pedido de soltura do ora Paciente. Deveras, em que pese a alegada prescrição e demais fatos noticiados pela Impetrante, é certo que tais alegações foram submetidas ao crivo do Juízo a quo, no bojo da Execução da Penas (Processo no 0407006-78.2020.8.07.0015), que tramita perante a VEP/TJDFT. Entretanto, as referidas alegações ainda não foram apreciadas, conforme se pode constatar da última decisão proferida pelo Juízo da Execução, in verbis: “Implantem os dados da nova carta de guia juntada aos autos (mov. 110,1) e atualizem o RSPE. Após, autos ao Ministério Público para manifestação quanto à necessidade de unificação das penas e também quanto aos pedidos da Defesa de prescrição (movs. 128.1 e 130.1). BRASÍLIA, 17 de dezembro de 2024.” Certo é que, pois, inexiste qualquer decisão apontada como ilegal. Em outras palavras, não houve análise do pedido pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual a análise da presente impetração em sede de plantão do Segundo Grau de Jurisdição, geraria clara supressão de Instância. Assim, não sendo demonstrada decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, descabida a análise da medida em Plantão Judicial de Segunda Instância. Qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de Instância, como já asseverado. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019, grifei) “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019, grifei) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via ‘habeas corpus’ e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, grifei) Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que se repute ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do Paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos novos e ainda não apreciados pelo Juiz natural da causa, obstruída, pois, a análise do pleito de concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Com essas considerações, nada há a ser provido no presente Habeas Corpus e determino, após o recesso forense, a normal conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Esdras Neves, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial